Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-96.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008281-96.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEIR CARVALHO PANIAGO - CPF: 298.874.291-04 (APELADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), PRISCILLA BRANDESPIM PANIAGO - CPF: 005.833.571-48 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDATO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR PROCURADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de prestação de contas formulado pelo recorrido, em razão da alienação de imóvel de sua propriedade pela apelante, mediante procuração pública. A apelante também postulou, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça; (
ii
) estabelecer se a apelante está obrigada a prestar contas ao recorrido em virtude da alienação do imóvel realizada em seu nome, na qualidade de mandatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de imposto de renda da apelante, combinada com a comprovação da baixa de sua atividade profissional e alegações relativas à gravidez e à existência de filho pequeno, evidencia insuficiência de recursos, autorizando a concessão da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC, presumida pela regra do art. 99, § 3º.

A produção de prova testemunhal em ação de prestação de contas pode ser dispensada pelo juízo, com base no art. 370 do CPC, quando os elementos documentais forem suficientes para a formação do convencimento, como ocorreu no caso.

A obrigação de prestar contas decorre da própria natureza do contrato de mandato, nos termos do art. 668 do Código Civil, sendo desnecessária cláusula expressa nesse sentido.

A alienação de bem imóvel, enquanto ato de disposição patrimonial relevante, impõe ao mandatário o dever de demonstrar a condução do negócio e a destinação dos valores recebidos, notadamente quando realizada em nome do mandante.

A formalização de aditivo contratual entre o mandante e o comprador para o pagamento direto de parcelas vincendas não afasta a obrigação do mandatário de prestar contas sobre os valores já recebidos e os motivos que justificaram a alienação.

A ausência de impugnação ao valor da causa no momento oportuno acarreta preclusão, conforme art. 293 do CPC, sendo correto o valor atribuído com base no art. 292, II, por se tratar de ato jurídico de alienação de imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita é devida à pessoa natural que comprova insuficiência de recursos, sendo presumida a veracidade da alegação conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

O dever de prestar contas é inerente ao contrato de mandato, ainda que ausente cláusula expressa, especialmente quando houver alienação de bem imóvel em nome do mandante.

O mandatário deve demonstrar não apenas os valores recebidos, mas também a justificativa da realização do negócio jurídico em nome do mandante.

A ausência de impugnação tempestiva ao valor da causa impede sua rediscussão, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3º; 99, § 3º; 292, II; 293; 370; 668 do CC; 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1008281-96.2024.8.11.0003

PRISCILLA BRANDESPIM PANIAGO
x
VALDEIR CARVALHO PANIAGO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por PRISCILLA BRANDESPIM PANIAGO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Prestação de Contas com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1008281-96.2024.8.11.0003), ajuizada por VALDEIR CARVALHO PANIAGO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a prestar as contas exigidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 6º, do Código de Processo Civil. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A demanda foi proposta objetivando a prestação de contas pela requerida, ora apelante, referente à alienação de um imóvel residencial situado na rua 08, n. 1500, Boa Esperança, Alto Garças/MT, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que o autor havia adquirido em 10/06/2016.

Segundo consta da petição inicial, o autor-apelado sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há aproximadamente cinco anos, cujas consequências o levaram a outorgar uma procuração pública com amplos poderes à sua filha, ora apelante. Afirmou que, utilizando-se dessa procuração, a apelante procedeu à alienação do imóvel mencionado, sem o consentimento ou conhecimento do outorgante, além de não lhe ter prestado contas sobre a operação realizada.

Em sede de tutela de urgência, o autor requereu o bloqueio via RENAJUD do veículo Ford F/1000 SC S, placas BOV5D09, RENAVAM 00620710314, ano 1994/1994, de cor azul, movido a diesel, recebido como parte do pagamento da alienação e indevidamente registrado em nome da requerida, bem como o bloqueio, também via RENAJUD, do veículo HYUNDAI/HB20 S 1.6A, placa QCJ-0886, cor branca, de propriedade da requerida, para fins de eventual reembolso do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) recebidos em espécie.

Na contestação, a requerida-apelante arguiu, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, e, no mérito, sustentou, em síntese, a ausência do dever de prestar contas, argumentando que a transação foi realizada durante a validade da procuração pública outorgada pelo autor, sem previsão de cláusula de prestação de contas. Alegou também que o autor tinha pleno conhecimento da negociação realizada.

Inconformada com a sentença, a recorrente apresentou o presente recurso em que pede,
preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, a
o fundamento de
hipossuficiência econômico-financeira.

No mérito, sustenta, em síntese: a) que houve cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal; b) que a venda foi realizada mediante outorga de procuração pública válida; c) que foi formalizado aditivo contratual posterior entre o apelado e o comprador para repasse dos valores da venda diretamente ao apelado; d) que a procuração não previa cláusula de prestação de contas; e
e
) que o valor da causa não poderia ser base para cálculo de condenação em custas e honorários, tendo em vista a redução do valor recebido pela apelante em razão do aditivo contratual.

Nas c
ontrarrazões,
o apelado VALDEIR CARVALHO PANIAGO postula

pela manutenção integral da sentença
(ID
293559889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
DA PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes Pares,

Inicialmente, passo à análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante.

Verifica-se que a apelante juntou aos autos, sob o ID 293559888, declaração de imposto de renda que demonstra ganho anual de R$36.089,99 (trinta e seis mil, oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), o que equivale a uma renda mensal aproximada de R$3.007,50 (três mil, sete reais e cinquenta centavos), além da comprovação da baixa de inscrição do seu CNPJ.

Tais elementos, somados à alegação da apelante de que está grávida e com filho pequeno, situação que a impediria momentaneamente de exercer sua profissão de dentista com regularidade, são suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais e do preparo recursal representaria comprometimento significativo de sua subsistência e de sua família.

O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça. Já o §3º do art. 99 do mesmo diploma legal presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em análise, considerando os documentos juntados aos autos, entendo que a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça,
razão pela qual defiro o pedido formulado, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

VOTO – DO MÉRITO

Eminentes Pares,

A
controversa cinge-se, em suma, à existência ou não do dever da apelante em prestar contas ao apelado, em razão da alienação de imóvel de propriedade deste último, realizada mediante procuração pública.

Primeiramente, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de audiência para oitiva de testemunhas, entendo que não assiste razão à apelante.

Isso porque, em ações de prestação de contas, a prova documental apresenta-se, em regra, suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao juiz, no exercício de seu poder instrutório, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No caso em análise, a MM. Juíza
a quo
entendeu prescindível a produção de prova testemunhal, o que se mostra razoável diante das peculiaridades da causa, onde a questão central - existência ou não do dever de prestar contas - é eminentemente jurídica e pode ser aferida a partir dos documentos já acostados aos autos, notadamente a procuração pública outorgada e o contrato de transferência de direitos possessórios celebrado.

Adentrando no cerne da controvérsia, importa destacar que, nos termos do art. 668 do Código Civil,
"o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja".

A questão não diz respeito à validade da procuração outorgada pelo apelado à apelante, que é ponto incontroverso nos autos, mas sim à obrigação legal de prestação de contas decorrente do mandato, especialmente quando o mandatário pratica atos de disposição patrimonial em nome do mandante.

Ainda que a procuração não contivesse cláusula expressa estabelecendo o dever de prestação de contas, tal obrigação decorre da própria natureza do instituto do mandato, sendo inerente à representação.

É que o
mandatário age em nome e por conta do mandante, devendo, por conseguinte, demonstrar o modo como conduziu o negócio que lhe foi confiado e justificar sua atuação.

Ademais, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente da procuração pública outorgada, os poderes conferidos à apelante deveriam ser exercidos para "tratar de todos os assuntos, negócios e interesses do Outorgante", o que reforça o entendimento de que os atos praticados pela mandatária deveriam atender aos interesses do mandante.

A alienação de bem imóvel, por sua própria natureza, constitui ato de disposição patrimonial relevante, que transcende a mera administração ordinária dos bens do mandante, exigindo, portanto, maior transparência e cautela por parte do mandatário, inclusive com a devida prestação de contas acerca da necessidade, conveniência e vantajosidade do negócio jurídico celebrado.

O fato de ter sido posteriormente formalizado aditivo contratual entre o apelado e o comprador do imóvel, para recebimento direto dos valores remanescentes, não exime a apelante do dever de prestar contas quanto aos valores que efetivamente recebeu e à destinação que lhes foi dada, bem como quanto às circunstâncias que a levaram a realizar a alienação do bem.

Nesse sentido, a prestação de contas deve abranger não apenas os valores recebidos pela apelante a título de entrada (R$ 40.000,00 em espécie e veículo avaliado em R$ 80.000,00), como também a demonstração do interesse e necessidade do mandante na realização da venda, conforme expressamente previsto na procuração outorgada.

No que tange, ainda,
à alegação de que o valor da causa não poderia ser utilizado como base para o cálculo das custas e honorários advocatícios, observo que a apelante não impugnou tempestivamente o valor atribuído à causa, operando-se, portanto, a preclusão quanto a essa matéria, nos termos do art. 293 do CPC.

Ademais, nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa, nas ações que envolvem a existência de ato jurídico, corresponde ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

No caso em análise, tratando-se de ação de prestação de contas referente à alienação de bem imóvel no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), afigura-se correto o valor atribuído à causa.

Por derradeiro, registro que o eventual aditamento contratual realizado entre o apelado e o comprador do imóvel para recebimento direto das parcelas vincendas não tem o condão de modificar o valor da causa ou de afastar o dever de prestação de contas por parte da apelante quanto aos valores que efetivamente recebeu e aos motivos que a levaram a praticar o ato de disposição patrimonial em nome do mandante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025